Tribunal: TJSP
Processo: 0022300-36.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança e improcedente a litisdenunciação. Preliminar afastada. Viúva e herdeira corré que ingressou nos autos por conta da habilitação de referida em razão da morte do então corréu. Caso, ademais, em que referida não se insurgiu pela via recursal adequada e momento próprio, operando-se a

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança e improcedente a litisdenunciação. Preliminar afastada. Viúva e herdeira corré que ingressou nos autos por conta da habilitação de referida em razão da morte do então corréu. Caso, ademais, em que referida não se insurgiu pela via recursal adequada e momento próprio, operando-se a preclusão consumativa a respeito. Mérito. Contrato de Serviços Médico-Hospitalares. Ausência de demonstração de existência de convênio à ocasião. Obrigação, todavia, que decorre do contrato entre as partes. Hospital que cumpriu com todas as obrigações para o atendimento do paciente, e que faz jus a receber a contraprestação pelos serviços oferecidos. Sem majoração de honorários em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.